Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-39.2018.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000069-39.2018.8.11.0022
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível E Criminal de Pedra Preta
Recorrente: LILIAN ALVES DOS SANTOS
Recorrido: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE JUNTADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA EXCEPCIONALIDADE QUE IMPEDIU A JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. JUNTADA APENAS DA DECLARAÇÃO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORA IN RE IPSA. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e danos morais e condenou a recorrente em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
2. Propósito recursal é a reforma da sentença para julgar a procedência do pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
3. Juntada de documentos em sede recursal – contrato de abertura de conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A assinado pela recorrente. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.
4. Para validade de cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.
5. A falta de regularidade na cessão do crédito caracteriza falha na prestação dos serviços e enseja a responsabilidade da parte recorrida.
6. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
7. Ausente a demonstração da incidência no disposto do artigo 80 do Código de Processo Civil. Afastada condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
8. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
9. Única negativação. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
10. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito sub judice (R$ 1.225,11) e condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LILIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 018.194.016-77 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - CPF: 937.990.981-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020